Tribunal: TJSP
Processo: 1004973-29.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Ação de cobrança julgada procedente – Recurso do requerido, alegando a prescrição, risco excluído e se insurgindo contra os termos iniciais dos consectário de mora – Acolhimento em parte – Prescrição – Inocorrência – Termo inicial do cômputo do prazo ânuo a partir da ciência inequívoca da incapacidade – Inteligência da

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Ação de cobrança julgada procedente – Recurso do requerido, alegando a prescrição, risco excluído e se insurgindo contra os termos iniciais dos consectário de mora – Acolhimento em parte – Prescrição – Inocorrência – Termo inicial do cômputo do prazo ânuo a partir da ciência inequívoca da incapacidade – Inteligência da Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça – Indenização por invalidez permanente e parcial – Autor que teve a diminuição da mobilidade do ombro e do quinto dedo da mão esquerda – Grau de invalidez estimado em 21,50% que deverá incidir sobre o capital segurado – Risco excluído não demonstrado pelo requerido, ônus que lhe incumbia – Correção monetária – Termo inicial que deveria ser a data da contratação, consoante entendimento consolidado no enunciado da Súmula 632 do STJ, mas que foi fixado na data do evento danoso – Juros de mora que, de fato, devem ser contados da citação (artigo 405 do Código Civil) – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.